Tribunal: STF
Processo: HC 220647
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 163.747/GO - eDOC 3, p. 140):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA BASEADA NO MODUS OPERANDI E NA FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. É da jurisprudência pacífica desta Corte que matérias não conhecidas na origem não podem ter sua análise operada pelo Superior Tribunal de Justiça pois, assim incorrendo, estaria invadindo competência constitucionalmente distribuída a outra autoridade judicante, mesmo diante da possibilidade da concessão de habeas corpus de oficio, que não é o caso. Precedentes 2. No ponto específico do pleito de prisão domiciliar, ainda foi pontuado pela Corte local que não houve a demonstração de ser o recorrente indispensável aos cuidados de seus filhos menores, nos termos exigidos pelo art. 318, III, do CPP, tampouco comprovou seu debilitado estado de saúde, de onde não há manifesto constrangimento ilegal. 3. No mais, o decreto possui fundamentação idônea, baseada na periculosidade concreta da conduta do recorrente, o qual teria matado sua companheira, mãe de seus filhos, com requintes de crueldade, "eis que o investigado teria carbonizado e dividido o corpo em 02 (duas) partes, após o que as colocou em sacos de lixo e escondeu na sua propriedade rural." Foi destacado também a fuga do distrito da culpa por parte do agravante, matéria fática que não pode ser aqui revolvida, posto que o writ não tem aptidão para realização de tal providência. 4. Agravo desprovido. 



    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos delitos de feminicídio e destrução e ocultação de cadáver; b) a prisão preventiva foi imposta sem lastro concreto que justifique a cautelaridade da custódia; c) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; d) o paciente possui dois filhos menores de idade que dependem de seus cuidados; e) “[o] paciente é idoso e possui 62 anos de idade e comorbidades que reclamam atenção especial não suportada pelo conjunto penal”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da causa nos seguintes termos (eDOC 3, p. 15/18):



    (...)



    No caso concreto, trata-se de suposta prática dos crimes de FEMINICÍDIO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 121, § 2°, VI, e 211, ambos do CP), cujas penas máximas cominadas, somadas, são bem superiores à 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP. 



    Resta averiguar a presença de algum dos pressupostos do art. 312. 



    Analisando o processo, constato que a gravidade do crime e o modo como ocorreu a sua execução, inclusive com repercussão nacional, demonstram que a liberdade provisória do indiciado representa risco iminente à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 



    Com efeito, segundo os elementos informativos colhidos no inquérito, tem-se que MIGUEL é suspeito de ter executado e camuflado o corpo da ofendida.



     É que, por meio de uma denúncia advinda de um vizinho do casal, Cícero Martins Pereira, constatou-se que, na madrugada do dia 12/08/2021, ele escutou gritos de socorro da vítima. 



    A testemunha ainda relatou na esfera inquisitiva que no dia seguinte o filho do casal lhe questionou acerca do paradeiro dos pais, informando-o que nenhum deles estava na residência onde moravam. Alguns minutos depois, o representado teria chegado sozinho de carro no local, desacompanhado da ofendida. 



    Ouvida também na esfera policial, a irmã da vítima, Genilva Rodrigues da Silva, narrou que o relacionamento entre os então companheiros sempre foi conturbado. 



    Ademais, ao ser interpelado informalmente pela autoridade policial, MIGUEL teria chegado a dizer que, no 12 (doze) do mês de agosto do corrente ano, teve um desentendimento com a ofendida e acabou empurrando-a, oportunidade em que ela bateu a cabeça no chão, desmaiou e apresentou sangramento pelo nariz. 



    Não bastasse, aparentemente houve requintes de crueldade na execução da vítima, genitora de seus próprios filhos menores de idade, eis que o investigado teria carbonizado e dividido o corpo em 02 (duas) partes, após o que as colocou em sacos de lixo e escondeu na sua propriedade rural, o que demonstra frieza incomum e não disposição em colaborar com a elucidação da infração penal. 



    Por fim, o investigado se evadiu do distrito da culpa por aproximadamente 20 (vinte) dias após a decretação da sua prisão temporária e caso ele responda ao processo em liberdade, não há garantias de que tente adotar novamente tal conduta no afã de se furtar à reação estatal pelas suas condutas reprováveis.



    Saliento, finalmente, que o Poder Judiciário não pode simplesmente desprezar a realidade que o cerca, eis que lhe toca, como guardião último dos direitos da sociedade, velar para que sejam eles devidamente preservados, mesmo que à custa pontual de sua supremacia frente aos direitos individuais. Nesse sentido orienta o Tribunal da Cidadania, in verbis:



    (...)



    Diante disso, os elementos informativos apontam que a sociedade realmente encontra-se submetida a risco grave e atual de ofensa por parte do autor, em face da elevada possibilidade de que ele venha reiterar a perpetração de delitos semelhantes, empreenda uma nova fuga e ainda atrapalhe o deslinde do feito. 



    Saliento, conforme aduzido em linhas pretéritas, que a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e ineficientes, a julgar pela conduta do representado e modus operandi. 



    Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MIGUEL BENTO FRAGA FILHO, com amparo nos arts. 312 e 313, I, do diploma de processo penal.



    Ao pronunciar o paciente, o magistrado manteve a segregação cautelar (eDOC 3, p. 134/136):



    (...)



    Com efeito, os autos revelam que fora instaurado inquérito policial para apurar os possíveis crimes de homicídio e ocultação de cadáver, supostamente praticados em desfavor de Vanessa Rodrigues da Silva, companheira do réu. Após denúncia do vizinho e familiares da vítima, a Polícia realizou diligências investigativas e obteve elementos fidedignos no sentido de que, após se desentender com a ofendida na madrugada do dia 12/08/2021, ele a assassinou e escondeu o seu corpo. 



    Sob outro aspecto, não é possível, a esta altura, subtrair o acusado do julgamento pelo Tribunal Popular, pois há indícios de que ele possivelmente matou a ofendida asfixiada, por razões do sexo feminino e na presença física dos seus descendentes. Não bastasse, ele teria ainda carbonizado e enterrado o corpo, o qual fora encontrado posteriormente numa Fazenda de sua propriedade, conclusão esta que pode ser extraída dos depoimentos das testemunhas na fase judicial. 



    Como se vê, não se vislumbra a possibilidade para a extirpação das qualificadoras e da majorante do homicídio, constantes na denúncia, porquanto não se entremostram descabidas ou improcedentes, pois devidamente delineadas na exordial e há indício de que o denunciado teria realmente agido dessa forma, não havendo motivo para afastar tais institutos nesta fase processual. Logo, as provas coligidas aos autos, por ora, demonstram que a avaliação pelo Tribunal do Júri acerca da ocorrência ou não destas qualificadoras é medida prudente.



    (...)



    Ante o exposto, pronuncio MIGUEL BENTO FRAGA FILHO, qualificado em linhas anteriores, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2°, III e VI, c/c § 2°-A, I, e § 7°, III, e 211, ambos do Código Penal, e determino, por consequência, seja o acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser ainda designada.



    Ante a persistência dos requisitos da prisão preventiva, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos constantes na decisão que a decretou (fls. 118/123 – autos n° 5426268-78.2021.8.09.0130), em especial para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ele ficou foragido por aproximadamente 20 (vinte) dias e não há garantias de que, solto, não adotará novamente a mesma atitude.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que o paciente, por meio de asfixia, na presença física dos filhos menores, em contexto de violência doméstica, teria matado sua então companheira, bem como, na tentativa de ocultar o crime, teria carbonizado o seu corpo e o enterrado numa fazenda de sua propriedade.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão por domiciliar em razão dos filhos e das comorbidades do paciente, o Tribunal local assentou que a questão não foi submetida à análise do Juízo de primeiro grau.



    Nesse contexto, não cabe a esta Corte pronunciar-se sobre questão não debatida nas instâncias ordinárias.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente